Tribunal: TJMT
Processo: 1019943-71.2021.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019943-71.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZIDIEL INFANTINO COUTINHO JUNIOR - CPF: 802.101.631-00 (ADVOGADO), MIRIAN BARBOSA PINTO - CPF: 459.863.471-53 (AGRAVANTE), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INDEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – PROCURAÇÃO DO ADVOGADO – APRESENTAÇÃO COM PODERES ESPECÍFICOS – EXCESSO DE FORMALISMO – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Descabida a exigência de especificação na procuração “
ad judicia et extra”
quando esta for utilizada apenas nos autos do processo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MIRIAM BARBOSA PINTO, contra a decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Indenização por Dano Moral, Empréstimo Consignado, Práticas Abusivas, Tutela de Urgência no 1035194 06.2021.8.11.0041, movida em face de BANCO CETELEM S. A., indeferiu o pedido de assistência judiciária formulado para regularizar a representação processual com procuração específica.

Em suas razões, o agravante aduz que não dispõe de condições financeiras para arcar com as custas do processo, pois é aposentada pelo INSS e recebe o benefício no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais).

Afiança que é facultativa o ajuizamento de ações não podendo a gratuidade da justiça ser indeferida pelo simples fato do valor da causa ser inferior ao teto fixado pelo Juizado Especial Cível.

Pugna, pela desnecessidade da apresentação com poderes específicos na procuração já que se encontra válida e dentro das regularidades determinadas no CPC.

Requer a concessão do efeito ativo para suspender a decisão interlocutória e “
determinar o prosseguimento do feito sem o recolhimento das custas, despesas processuais, bem como, sem a apresentação de uma nova procuração, ou seja, a regularização processual.

Foi deferida a liminar recursal (Id. 109066962).

Informações prestadas (Id. 110096986).

Sem contrarrazões (Id. 113982967).

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso”.

Com isso, deve ser amparada pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, sem prejuízo da manutenção própria, o que coaduna com o disposto em nosso ordenamento jurídico.

Portanto, seguindo o posicionamento amplamente majoritário da doutrina e jurisprudência, o indeferimento deve ocorrer quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se que o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita depende da demonstração de hipossuficiência, ou seja, de que as despesas com o processo comprometem a manutenção de suas atividades, não bastando a simples afirmação da carência financeira.

No caso dos autos, se observa que a agravante demonstra sua hipossuficiência econômica, pois os documentos colacionados comprovam que é aposentada, e recebe benefício pelo INSS no valor de R$1.100,00 (mil e cem reais) conforme os (Ids. 108022483 a 108022484), também os autos foram instruídos com Declaração de Isenção de IRPF assinado a próprio punho (Id. 108022478) .

Assim, vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício da assistência judiciária.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO BANCÁRIO – DENEGAÇÃO DO PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – NECESSIDADE COMPROVADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal. (N.U 1013919-27.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)”

Quanto à exigência da procuração do advogado e a necessidade da apresentação com poderes específicos, entendo que houve excesso de formalismo, porque o próprio Código de Processo Civil prevê:

“Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§
4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença.”

Nos autos se observa que a procuração é
“ad judicia et extra”
(ID.108022478).

Quando a representação do patrono se dá nessas condições ocorrem dois tipos de situações a procuração:
(i
) deverá ter firma reconhecida, por se tratar de instrumento que pode ser utilizada tanto nos autos do processo como fora dele, com todos os poderes conferidos ao procurador ou
(ii
) se for utilizada apenas nos autos do processo, então não há necessidade do reconhecimento de firma em cartório.

Entendo neste caso, descabida a exigência de especificação da procuração por ser utilizada apenas nos autos do processo

Colaciono o julgado do STJ sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PODERES ESPECIAIS. DESNECESSIDADE. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Não se conhece de Recurso Especial quanto à matéria (art. 1.289, §3o, do Código Civil de 1916), que não foi especificamente enfrentada pelo Tribunal de origem, dada a ausência de prequestionamento. Incidência, por analogia, da Súmula 282/STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que o art. 38 do Código de Processo Civil, com a redação dada pela Lei 8.952/1994, dispensa o reconhecimento de firma nas procurações ad judicia utilizadas em processo judicial, ainda que contenham poderes especiais. 3. Hipótese em que o Tribunal de origem concluiu, com base na prova dos autos, que "a procuração outorgada à fl. 28 da execução fiscal confere
ao procurador os poderes da cláusula ad judicia et extra, autorizando-o a praticar todos os atos judiciais e extrajudiciais de defesa do representado e outorgando-lhe, ainda, poderes especiais de representação, o que compreende, conforme exposto, o poder de receber citação
". A revisão desse entendimento implica reexame de fatos e provas, obstado pelo teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 399859/RJ AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2013/0323298-6, Ral. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, J.

26/11/2013, DJe. 06/03/2014)”
(n.n)

E do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul :

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL DESCUMPRIDA - PROCURAÇÃO PÚBLICA JUNTADA AOS AUTOS - DESNECESSIDADE DE NOVO INSTRUMENTO INDIVIDUAL E COM FINALIDADE ESPECÍFICA - EXCESSO DE FORMALISMO - SENTENÇA INSUBSISTENTE - RECURSO PROVIDO. Em observância aos poderes geral de cautela, de direção formal e material do processo conferidos ao magistrado, ele pode determinar às partes a apresentação de instrumento de procuração atualizado ou ainda público.
Caso em que a parte trouxe aos autos procuração por instrumento público, mostrando-se excesso de formalismo exigir a juntada de novo instrumento público firmado individualmente e com fins específicos para a propositura da presente demanda.
(TJMS. Apelação Cível n. 0800835-12.2020.8.12.0044, Sete Quedas, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, j: 16/12/2020, p: 11/01/2021)” (n.n)

Dispositivo.

Com essas considerações conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022